Tribunal: TJSP
Processo: 1062440-60.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. Inativo. Policial Civil. Investigador de Polícia. Art. 40, § 4, III, da CF, com redação da EC 47/2005. Pretensão à percepção dos proventos de aposentadoria com integralidade e paridade remuneratória. Admissibilidade. Aplicação da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000. Atendimento dos requisitos da LCE 1062/08, LC 51/85 e

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. Inativo. Policial Civil. Investigador de Polícia. Art. 40, § 4, III, da CF, com redação da EC 47/2005. Pretensão à percepção dos proventos de aposentadoria com integralidade e paridade remuneratória. Admissibilidade. Aplicação da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000. Atendimento dos requisitos da LCE 1062/08, LC 51/85 e LC 114/14 e Art. 3o da EC 47/2005. Sentença que denegou a ordem. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062440-60.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROGÉRIO GILIO GOMES, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 07/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 1062440-60.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: ROGÉRIO GILIO GOMES
APELADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
JUIZ: MARCELO SERGIO
PREVIDÊNCIA
SOCIAL. Inativo. Policial Civil.
Investigador de Polícia. Art. 40, § 4, III, da CF, com
redação da EC 47/2005. Pretensão à percepção dos
proventos de aposentadoria com integralidade e paridade
remuneratória. Admissibilidade. Aplicação da tese fixada
no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0007951-21.2018.8.26.0000. Atendimento dos requisitos
da LCE 1062/08, LC 51/85 e LC 114/14 e Art. 3o da EC
47/2005. Sentença que denegou a ordem. Recurso
provido.
A r. sentença denegou ordem pleiteada por policial civil
inativo, Investigador de Polícia de 1a Classe, para que lhe fosse assegurada a
integralidade dos proventos e paridade remuneratória (fls. 186/192).
O impetrante apelou (fls. 203/227). Alega, em síntese, que,
atendidos os requisitos legais para a aposentadoria especial - mais de 30
anos de contribuição e mais de 20 anos em atividade exclusivamente
policial, nos termos do art. 40, § 4o, II, da CF e art. 1o, “II”, da LC 51/1985 -
entrou em inatividade em 13.01.2018. Sustenta o direito à aposentadoria
especial com integralidade dos proventos e paridade remuneratória. Insiste
em que o exercício no cargo ocorreu antes da EC 41/2003 e que, portanto,
não se aplica ao seu caso a Lei 10.887/2004. Menciona julgados em apoio à
tese defendida. Pede o provimento do recurso para que a ordem seja
concedida.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 274/285).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
No julgamento do incidente de resolução de demandas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repetitivas 0007951-21.2018.8.26.0000, Rel. Des. BANDEIRA LINS, j.
25.10.2019, v.m., a Turma Especial da Seção de Direito Público deste
Tribunal fixou a seguinte tese:
Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data
da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85
assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o
da referida Emenda Constitucional.
A tese deve ser observada em razão do disposto no art. 927,
III, e no art. 985, I, do Código de Processo Civil. Alíás, ela já vinha sendo
adotada por esta 10a Câmara, pelas razões a seguir expostas.
O art. 40, § 4o, III, da CF, com a redação dada pela EC.
47/05, garante a aposentadoria especial aos servidores cujas “atividades
sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física”, nos termos definidos em lei complementar. O art. 126, §
4o, item 3, da CE, com redação da EC 21/2006, repete aquele dispositivo.
A Lei Complementar n° 51/85, em sua redação original,
estabelecia que policial será aposentado “voluntariamente, com proveitos
integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20
(vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial” (grifo
nosso). A recepção desse dispositivo pela CF/88 foi reconhecida pelo STF
na ADI 3.817/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia. No RE 567.110/AC, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.10.2010, foi reconhecida a
repercussão geral da concessão de aposentadoria especial a policiais civis
nos termos da LC 51/85.
No âmbito do Estado de São Paulo foi editada a LC
1.062/08, que deve ser interpretada em consonância com a LC no 51/85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
norma geral que, já na redação original, recepcionada pela CF/88,
assegurava a aposentadoria especial com integralidade. A atual redação do
art. 1o da Lei 51/85, dada pela LC 144/14, garante ao agente policial do sexo
masculino aposentadoria com proventos integrais, independentemente da
idade, e após 30 anos de contribuição e 20 anos de exercício em cargo de
natureza estritamente policial. Não há que falar, por tudo isso, em afronta ao
art. 24, XII e XVI, parágrafos 1o e 2o, da CF.
Ressalte-se que para os servidores que ingressaram no
serviço público antes de 1998 a integralidade dos proventos e a paridade
remuneratória também estão asseguradas, nos termos do art. 3o e parágrafo
único da EC 47/2005.
No caso dos autos, a certidão de tempo de contribuição
(fls. 39/41) demonstra que o impetrante ingressou na Polícia Civil em
24.09.1990, antes, portanto, da vigência da EC 41/2003. Está demonstrado,
ainda, que ele exerceu, efetivamente, por mais de 20 anos cargo de natureza
estritamente policial e teve mais de 30 anos de contribuição previdenciária
(art. 1o, II, “a”, da LC 51/85, com redação da LC 144/14). Preencheu,
portanto, todos os requisitos da LC 51/85 e LC 114/14, da EC 47/2005 e da
LCE 1.062/08 para a aposentadoria especial, e entrou em inatividade em
13.01.2018 (fl. 160). Entretanto, foi aplicado sobre os proventos o cálculo
previsto na Lei 10.887/2004. Todavia, como teve ingresso antes da EC
41/2003, preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial, o
impetrante faz jus a proventos integrais e à paridade remuneratória. As
regras de transição previstas nos arts. 2o e 6o da EC 41/2003 e art. 3o da EC
47/2005 não se aplicam à hipótese.
A respeito do tema em discussão nos autos, cumpre
mencionar o decidido por esta C. 10a Câmara na Apelação n.
1003001-26.2014.8.26.0053, Rel. Dr. Marcelo Semer, j. 28.07.2014, v.u.:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
In casu, o apelante foi nomeado na carreira de carcereiro em
31/12/1988, e na carreira policial em 25/04/1991, conforme
“Certidão de Contagem de Tempo de Serviço”, expedida pela
própria Administração sob o no 86/2012 (fls. 17/18), verificando-
se neste documento, outrossim, que houve a comprovação dos
requisitos exigidos pela Lei Complementar Estadual 1.062/08
(arts. 2o e 3o), 20 anos de serviço estritamente policial e trinta
anos de contribuição, não sendo exigido, no caso em apreço,
idade mínima, em virtude do ingresso na carreira ter se dado
antes da vigência da Emenda Constitucional no 41/03, e, deste
modo, tanto pela Lei Complementar Federal n. 51/85, como pela
Lei Complementar Estadual n. 1.062/08, o apelante atende às
exigências legais e, portanto, de rigor a reforma da sentença para
reconhecer-lhe a aposentadoria especial como pleiteado. (...)
Comprovado está que o apelante ingressou no serviço público
antes de 16/12/1998 e, portanto, de acordo com o artigo 3o da
Emenda Constitucional no 47/05, tem também garantido o
disposto em cláusula constitucional de integralidade e paridade
remuneratória, além de reconhecido seu direito a proventos
integrais em face do previsto na Lei Complementar Federal no
51/85, havendo, inclusive, cumprido todas as exigências da Lei
Complementar Estadual no 1.062/08, para obter a aposentadoria
voluntária. Frise-se que o requisito da idade, para a hipótese do
autor, restou afastado pelo teor das leis retro mencionadas, e,
portanto, não há como se falar em aposentadoria especial, sem
respeitar os princípios da integralidade e da paridade, visto que o
autor preencheu todos os requisitos legais para serem a ele
garantidos estes direitos.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso para conceder a
segurança.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR